Tribunal: TJMT
Processo: 1009507-61.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009507-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALDONSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.270.261-04 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 1009507-61.2020.8.11.0041, no qual a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso e determinou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II.
Questão em discussão:

2. Alegação de omissão e contradição no acórdão, em especial quanto à tese de necessidade de perícia técnica e cerceamento de defesa.

III.
Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios apontados, uma vez que a decisão embargada enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

5. O acórdão reconheceu expressamente o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para intimação do perito para complementação da resposta, não havendo omissão quanto à tese de defesa do embargante.

6. O intento da embargante é, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

7. Caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV.
Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com propósito de rediscussão da matéria já decidida caracteriza intuito protelatório, ensejando sua rejeição e aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1009507-61.2020.8.11.0041
, interposta em desfavor de
ALDONSO PEREIRA DA SILVA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos materiais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 43.772,85, sob o fundamento de que o cálculo do valor devido ao autor, atualizado com base no PIS/PASEP, estaria devidamente comprovado em laudo pericial. A sentença foi prolatada sem que o perito judicial fosse intimado para se manifestar acerca de impugnação ao laudo apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos acerca do parecer técnico do assistente da parte configura cerceamento de defesa, capaz de nulificar a sentença.

III. Razões de decidir:

3. O art. 477, §2º, II, do CPC, impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos quando houver impugnação ao laudo pericial e apresentação de parecer técnico pela parte. A omissão quanto à intimação do perito configura cerceamento de defesa.

4. A sentença recorrida, que desconsiderou a impugnação ao laudo pericial e o parecer técnico da parte sem oportunizar manifestação do perito, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para intimação do perito judicial a fim de prestar os devidos esclarecimentos.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação do perito judicial para se manifestar sobre impugnação ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico da parte, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 369, 477, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 03/10/2022; TJ-GO, Apelação Cível 0035064-08.2015.8.09.0006, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, DJ 25/05/2020.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] pela leitura do caderno processual, o cerne central é a ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada [...]
”;

2)
“
[...] Da análise do caderno processual, não se evidencia o desvio de valores, neste sentido, a parte autora/embargada se quer consegue demonstrar eventual falha do Banco, O QUE IMPEDE A INVERSÃO DO ONUS DA PROVA [...]
”;

3)
“
[...] O que ocorreu no presente caso é laudo técnico apresentado unilateralmente pela parte autora, sem a devida análise de um técnico profissional da área em juízo. [...]
”;

4)
“
[...] A produção de provas é essencial para resolver o litígio, especialmente porque a questão em discussão nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o juiz fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial [...]
”; e

5)
“
[...] Resta claro o cerceamento de defesa do Banco. Prega o art. 369 do CPC/15 que as partes tem o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos [...]
”;

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 269762778.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito da sua tese de cerceamento de defesa, frisando que o laudo técnico fora apresentado unilateralmente pela parte embargada.

Contudo, inexistem as omissões alegadas. Em verdade, até mesmo as proposições fáticas apresentadas nos embargos não são condizentes com os autos.

Primeiramente, convém salientar que não se trata de laudo técnico apresentado unilateralmente pela parte. Houve perícia nos autos, produzida por perito judicial imparcial.

Além disso, embora o banco embargante alegue que houve omissão quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão discorreu amplamente sobre essa linha de argumentação, inclusive dando provimento ao pedido feito pela instituição financeira e anulando a sentença por reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa.

O acórdão discorreu de forma clara e expressa sobre todos os pontos elencados. De outro lado, fica evidente que os embargos de declaração foram opostos com caráter meramente protelatórios, posto que aduz omissão quanto a sua tese que na realidade fora acolhida e provida.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Inobstante, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Ainda, considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, aplico à embargante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025